Tribunal: STF
Processo: RE 89714
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
LEI POSTERIOR MAIS BENIGNA AO CONDENADO. COMPETÊNCIA.
É competente o Juízo da Execução para conhecer e decidir originariamente a matéria, em relação aos fatos julgados por decisão irrecorrível (Art. 13 da LICPP,  c.c. art. 2º, parágrafo único do Código Penal).
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.